Tribunal: STF
Processo: AI 714039
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. 
   ISENÇÃO. ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Recepção pela Constituição da 
   República de 1988 do Acordo Geral de Tarifas e Comércio.
2. 
   Aplicação de isenção de ICMS às operações de importação de 
   produto proveniente de país signatário do GATT. Impossibilidade 
   da análise da legislação infraconstitucional. Ofensa 
   constitucional indireta. Precedentes.